Tribunal: TJDFT
Processo: 0751153-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO BEM E NÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS PELO EXECUTADO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. RETENÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361).

2. Plasmado que a penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressai inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, o que implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio a par de desconsideração da garantia convencionada.

3. Aferido que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigurando viável a expropriação do bem que a representa proveniente de execução estranha à credora fiduciária, deve ser desconstituída a constrição formatada sob esse alcance como forma de ser preservada a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.